Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700524-35.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORAH DE JESUS OLIVEIRA RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. DECISÃO Constata-se a existência de pedido de gratuidade de justiça, sendo que a parte recorrente alega sua hipossuficiência econômica, sem juntar elementos para comprovar o alegado. Assim, intime-se a parte recorrente para que comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque, extrato de conta bancária ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, OU recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 02 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator